Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PROCEDÊNCIA. ALOCAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou improcedentes os pedidos de implementação de reajuste no vencimento básico e de majoração de Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas, ambos previstos na Lei no 5.190/2013, além do pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças que deixaram de ser pagas a servidora distrital em razão da não aplicação da citada norma.
2. A discussão sobre o direito à implementação da última parcela de reajuste remuneratório aprovado por lei específica e já parcialmente executada não se confunde com aquela julgada com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 905.357/RR (Tema no 864), cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto exclusivamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Aplicação da técnica do restrictive distinguishing. Prejudicado o pedido de suspensão do processo por determinação proferida no RE no 905.357/RR.
3. Segundo orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal (a exemplo do julgamento da ADI no 1.428/MC), a ausência de dotação orçamentária para cobrir despesas com pagamento de pessoal apenas torna a lei específica inexequível no exercício financeiro em que esta for editada. Logo, a justificativa de insuficiência orçamentária para cobrir aumento de despesas gerado pela Lei no 5.190/2013 somente poderia ser considerada válida para a implementação do reajuste no ano de 2013, quando a referida norma foi promulgada. Porém, como o Distrito Federal arcou com tais acréscimos no ano de 2013 e também no ano de 2014, está obrigado a alocar orçamento específico para fazer frente a esse gasto e honrar com a dívida assumida anos antes.
4. Na mesma linha é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a ausência de dotação orçamentária, por si só, não se presta a amparar o descumprimento da Lei regularmente promulgada, acarretando a supressão do direito dos servidores ao reajuste da remuneração.
5. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei no 101/2000) estabelece balizas que, ao mesmo tempo em que impõem limites ao gestor público, servem de norte na organização das despesas públicas, na medida em que exige a demonstração da possibilidade orçamentária, previamente ao aumento da despesa. Inteligência do art. 16, caput e §§ 1o e 2o, da referida lei. Partindo-se do pressuposto de que o gestor público e os agentes políticos agem em conformidade com as determinações constitucionais e legais, não é possível acolher a tese genérica de inexistência de dotação orçamentária para dar cumprimento à determinação legal que estabeleceu reajuste de vencimento.
6. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 23) e a Constituição Federal de 1988 (artigos 169, §§ 3o e 4o) estabelecem quais as medidas a serem adotadas na eventualidade de serem ultrapassados os limites de gastos com pessoal (estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar no 101/2000).
7. Os servidores públicos beneficiados pela lei específica concessiva de reajuste não podem ser prejudicados pela não adoção das medidas legalmente estabelecidas para assegurar direitos estabelecidos em lei.
8. Apelação conhecida e provida.